Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-95.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes descritos nos artigos 147-A, § 1o, inciso II, e 147-B, ambos do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, e do artigo 5o da Lei Maria da Penha (perseguição, violência psicológica e descumprimento de medida protetiva).
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a tipicidade das condutas; e (ii) rever a dosimetria e a prorrogação da medida protetiva de urgência.
III. Razões de decidir:
3. Devidamente comprovado o descumprimento da medida protetiva de urgência e a prática de perseguição e violência psicológica, correta a condenação do acusado pela prática dos delitos previstos nos artigos 147-A, § 1o, inciso II, e 147-B, ambos do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, e do artigo 5o da Lei Maria da Penha.
4. No caso concreto, a manutenção de todas as medidas protetivas de urgência é justificada diante do risco concreto e atual à integridade física e psíquica da ofendida, bem como da conduta persistente do agressor em descumprir ordens judiciais.
5. É de rigor reduzir o prazo das medidas protetivas de urgência para 06 (seis) meses, cuja suspensão somente deverá ser deferida caso sobrevenha alteração fática relevante e mediante prévia oitiva da ofendida.
6. Reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea, redimensiona-se a pena imposta ao acusado.
IV – Dispositivo:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.